Tribunal: STF
Processo: RE 1085039
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno interposto em face de despacho que examinou a petição juntada no Doc. 12, no qual a Guarda Municipal do Rio de Janeiro alegou ausência de intimação pessoal sobre a decisão monocrática que negara seguimento ao seu Recurso Extraordinário.



    No despacho, foram acolhidas as razões da Secretaria Judiciária do STF, no sentido de que não há qualquer irregularidade quanto à comunicação dos atos processuais praticados no âmbito desta CORTE. Assim determinou-se a baixa dos autos à origem (Doc. 17).



    A parte agravante (Doc. 35, fl. 2) alega que a “decisão” negou vigência aos arts. 183, § 1º, e 269, §3º, do CPC e violou o art. 5º, LIV e LV, da CF/1988. Aduz que a previsão contida no art. 272 do CPC não possui o condão de suprimir a necessária prerrogativa processual das entidades públicas previstas pelo art. 183, § 1º, do CPC, quanto à obrigatoriedade de observância da intimação pessoal dos entes públicos, tais como a autarquia recorrente.



    Assim, requer seja declarada a nulidade da intimação da decisão que negou seguimento ao seu RE, realizada pela imprensa oficial, para que seja oportunizada a interposição de agravo em face da decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário da autarquia.



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    O art. 246 do Código de Processo Civil (caput e §§ 1º e 2º), na redação da Lei 14.195/2021, prevê que a citação, preferencialmente por meio eletrônico, será realizada por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça, cabendo às partes interessadas (inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta) manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. 



    Desde a redação original daquele dispositivo da lei processual — que entrou em vigor em março de 2016 —, já havia a previsão da obrigatoriedade de se manter atualizado o cadastro para fins de citações e intimações por meio, preferencialmente, eletrônico.



     



    Além disso, consoante o caput do art. 272 do CPC, consideram-se feitas as intimações pela mera publicação dos atos no órgão oficial, quando não realizadas por meio eletrônico.



     Em edição do Diário de Justiça Eletrônico publicada em 18/11/2016 (246/2016), a então Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA — ao amparo da prerrogativa de executar e fazer cumprir os atos jurisdicionais proferidos no âmbito desta Corte (inciso VI do art. 13/RISTF) —, determinou expressamente, por meio de edital, o cadastramento de entidades públicas da administração direta e indireta para o recebimento de intimações por meio eletrônico no STF, inclusive da Defensoria Pública. 



    Veja-se:



     “A PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições conferidas por lei e pelo art. 13, inc. VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e suas correspondentes entidades da administração indireta, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública que, por seus representantes legais, efetuem o cadastro previsto no § 2º do art. 246 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, para o recebimento de intimações por meio eletrônico. Essas entidades deverão encaminhar a lista dos administradores no sistema de intimação eletrônica e dos representantes com prerrogativa de intimação para serem vinculados aos processos, por ofício, em conformidade com o modelo constante do Anexo. A atualização cadastral ficará sob a responsabilidade do administrador indicado. Transcorridos trinta dias da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico, a intimação dos atos processuais observará o disposto no art. 272 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2016.”



     Ou seja, cabia à recorrente ter se cadastrado para recebimento de intimação eletrônica no STF dentro do prazo de 30 dias definido no aludido Edital. 



    Como não o fez, reputa-se intimada pela publicação da decisão monocrática no Diário da Justiça Eletrônico.



    No mesmo sentido: Pet 10.398, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/6/2022; e RE 784.634, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/2/2020; e Rcl 2.926 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/12/2019.



     Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO INTERNO.



     CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXEM OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM IMEDIATAMENTE.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente